Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700089-70.2024.8.07.0001 APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO 1. NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA interpôs apelação (id. 58090759) da r. sentença (id. 58090753) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. 2. A apelante-autora foi intimada para recolher o preparo em dobro (id. 58259204), sob pena de deserção, entretanto, não cumpriu a determinação (id. 58945995). 3. O art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 4. Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 5. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 10 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora